Tribunal: STF
Processo: RE 1371915
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR – HIPÓTESES DE CABIMENTO – ROL EXAUSTIVO DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECLAMAÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE – REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA – VEDAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO DE PLANO – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    - Não autoriza o ajuizamento de Reclamação para preservar a autoridade de decisão de Tribunal mera negativa de aplicação de precedentes não elencados nos inciso III e IV do artigo 988 do CPC ou de entendimento vinculante não aplicável ao caso concreto.



    - A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, destinado a promover o reexame, pelo Tribunal, da conclusão adotada na instância inferior, sob o fundamento de ser contrária aos elementos constantes dos autos, a dispositivos legais, ou a entendimentos jurisprudenciais não aplicáveis ao caso, salvo nos casos previstos na norma processual."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente